Tribunal: STF
Processo: ARE 1382676
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/92. PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A PARTIR DAS PROVAS DOS AUTOS. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIRMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO DAS PENALIDADES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÕES QUE DEMANDAM O REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL FIXADA EM RAZÃO DA PESSOA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS ENTES FEDERADOS ELENCADOS NO INCISO I DO ART. 109 DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. No que diz respeito à tese de que houve julgamento ultra petita na origem, nota-se que o Tribunal de origem afirmou que o julgamento da apelação ocorreu em observância aos limites devolutivos da lide. Segundo consta no acórdão recorrido, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios buscou o reconhecimento da prática de improbidade administrativa por parte dos réus da demanda e o acórdão demonstrou como a participação de cada um dos demandados foi essencial à realização do ato ímprobo. Com efeito, a reversão do referido entendimento demandaria, necessariamente, reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que para configuração do ato de improbidade administrativa é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo, para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Destaca-se, outrossim, que é pacífico nesta Corte Superior que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico que não exige perquirir acerca de finalidades específicas. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1826450/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 17/02/2021; AgInt no REsp 1430325/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 13/03/2018. 



    4. Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de ex-senador do Distrito Federal, de empresário local, do ex-presidente do Banco de Brasília - BRB e também do Diretor de Tecnologia, do ex-presidente do Conselho Administrativo e do Diretor de Controle e Planejamento da instituição bancária, em razão do pagamento irregular, na tesouraria do BRB, de um cheque sacado contra o Banco do Brasil no valor de R$ 2.231.155,60 emitido em benefício do réu empresário sem que fosse correntista do BRB. 



    5. O Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência da ação à consideração de que estão presentes os pressupostos necessários à configuração de ato ímprobo consubstanciado no art. 10 da Lei 8.429/92. A propósito, está consignado no acórdão recorrido a presença do elemento subjetivo dos agentes públicos e dos terceiros que se beneficiaram do ato, além de prejuízo ao erário evidenciado em razão de multa aplicada pelo Banco Central ao BRB em decorrência da ilegalidade da transação. 



    6. Segundo consta do acórdão recorrido houve atuação de forma consciente da relação de causalidade entre a ação irregular e o resultado proveitoso almejado, pautado pela efetivação da transação bancária para satisfação de interesses pessoais. Ademais, os elementos materiais probatórios, notadamente os depoimentos prestados pelas partes envolvidas, permitem inferir que, conquanto conscientes da conduta ilegal, nenhuma preocupação tiveram os réus com as consequências jurídicas de seus atos, realizados ao arrepio da lei de regência e às regras bancárias estabelecidas pelo Sistema Financeiro Nacional (fl. 1789 e-STJ). 



    7. A revisão das conclusões do acórdão recorrido, na forma como pretende o ora agravante, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula 7/STJ. 



    8. No que diz respeito às penalidades aplicadas, o Tribunal de origem determinou: a) o ressarcimento integral do dano causado ao BRB no valor de R$ 223.114,56, de forma solidária com os demais réus; b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; b) multa civil em montante equivalente a 1,5 do valor do prejuízo causado; c) proibição de se relacionar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos. 



    9. Quanto à tese de revisão das sanções, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, inexistindo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem, no caso concreto, enseja reapreciação dos fatos e provas, obstado nesta instância especial (Súmula 7/STJ). 



    10. Acerca da tese de incompetência do juízo de origem e de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, observa-se que o Tribunal de origem aplicou entendimento em conformidade com a orientação desta Corte Superior no sentido de que a competência prevista no art. 109, I, da Constituição Federal é definida em razão da presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na relação processual, ou seja, trata-se de competência absoluta em razão da pessoa - ratione personae. Na hipótese, está consignado no acórdão recorrido que a pretensão não tangenciara nenhum interesse ou direito da União (fl. 2419 eSTJ). Logo, não há falar em ilegitimidade do Parquet para promover a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ora em julgamento, tampouco em incompetência do juízo.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF. 



    O recurso não deve ser provido. 



    O Tribunal de origem consignou que “a pretensão não tangencia nenhum interesse ou direito da União”. Logo, para divergir do acórdão recorrido quanto à ausência de interesse federal na demanda, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator